Tribunal: TJMT
Processo: 1031168-91.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031168-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[L. A. P. - CPF: 059.658.411-32 (APELANTE), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), DAYANA ADAMS - CPF: 017.374.461-38 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAYANA ADAMS - CPF: 017.374.461-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL À PASSAGEIRA MENOR DE IDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais. A sentença reconheceu a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo e fixou indenização em R$ 4.000,00. Inconformada, a autora pleiteia a majoração da indenização, diante da ausência de assistência material e da longa espera noturna no aeroporto, dormindo em sofá, sem amparo da requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor da indenização fixado na sentença se revela adequado e proporcional ao dano moral sofrido pela menor, em razão do cancelamento do voo e da ausência de assistência material por parte da companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a repercussão do dano, o estado anímico da parte lesada e a condição econômica das partes.

4. A ausência de assistência material durante a espera noturna no aeroporto, sobretudo em relação a passageira menor de idade, configura agravante relevante que justifica a majoração do valor indenizatório.

5. O valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença não reflete a extensão do dano moral sofrido e está abaixo da quantia usualmente arbitrada em casos análogos pela Câmara julgadora.

6. A majoração para R$ 10.000,00 mostra-se razoável, proporcional e em consonância com a jurisprudência da Corte, inclusive quanto à função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de assistência material por companhia aérea, em caso de cancelamento de voo com longa espera, especialmente envolvendo menor de idade, configura violação relevante aos direitos do consumidor e justifica a majoração do valor da indenização por danos morais.

2. O arbitramento do dano moral deve refletir a gravidade do ilícito, a condição das partes e os parâmetros jurisprudenciais da Corte, com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 46846/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2017, DJE 02.06.2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1031168-91.2023.8.11.0041.

Apelante(s): LUIZA ADAMS PAGOTTO representada por sua genitora DAYANA ADAMS.

Apelado(s): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por LUIZA ADAMS PAGOTTO, menor, representada por sua genitora DAYANA ADAMS, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de indenização por danos morais movida em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a requerida a pagar em favor da autora o quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data da sentença e juros de mora pela taxa Selic a partir do evento danoso.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A autora/recorrente alega, em síntese, que a indenização por danos morais arbitrada na sentença em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é insuficiente para reparar os danos sofridos em decorrência do cancelamento do seu voo, sobretudo por ter passado a noite toda dormindo no sofá do aeroporto, sem qualquer assistência material da recorrida.

Pugna, assim, pela majoração do valor indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 276610865.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do recurso. (ID. 279171371)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a requerente ajuizou ação indenizatória, narrando que adquiriu passagens aéreas da requerida, ida e volta trecho Cuiabá - São Paulo. Disse que o voo de volta previsto para o dia 21/06/2026, às 23h45min, foi cancelado sem aviso prévio, sendo realocada para outro voo com saída às 05h30min do dia posterior, ou seja, com aproximadamente 06 (seis) horas de atraso do inicialmente contratado. Alegou que a requerida não prestou qualquer assistência material durante a longa espera no aeroporto.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial conforme relatório.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, quanto ao valor da indenização por danos morais objeto de irresignação recursal é consabido que para o arbitramento, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização no valor arbitrado (R$ 4.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista ser o comumente praticado por esta Colenda Câmara, para casos desta natureza.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado,

observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. (Ap 46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025